Tribunal: TJMT
Processo: 1055360-14.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055360-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (RECORRIDO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1055360-14.2023.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido: LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO – REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO – ATRASO DE 10 HORAS - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Extrai-se dos autos que o reclamante adquiriu passagens aéreas, com assento conforto, junto à requerida para o trecho Cuiabá/MT a Goiânia/GO, com previsão para dia 01/09/2023 as 07h10 e chegada ao destino final às 09h35 do mesmo dia, em voo direto.

2.

Contudo o voo foi cancelado sem aviso prévio, sendo o reclamante informado somente na hora de fazer o
check-in
, assim,
foi remanejado para outro voo, com saída 06h30, com previsão de chegada às 19h, com conexão em São Paulo e Minas Gerais,
porém, este também foi cancelado.

3.

Dessa forma, em razão da ocorrência de overbooking, a requerida disponibilizou um terceiro voo operado por outra companhia aérea,
com saída às 11h45, com chegada às 19h30, com conexão em São Paulo
, chegando a seu destino final com um atraso de 10 horas em relação ao voo originalmente contratado.

4.

Oportuno, salientar que há, no caso em tela, típica relação de consumo, sendo o autor consumidor e a requerida fornecedora de serviço de venda de passagens aéreas, conforme estipulado nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa ao Consumidor.

5.

O art. 14 do CDC, além de reconhecer a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, prevê o dever de reparar os danos causados aos consumidores, por falhas relativas ao fornecimento dos serviços, independentemente de comprovação de culpa, exigindo apenas a prova do dano e o nexo causal com o serviço defeituoso.

6.

In casu
, não há duvidas que o cancelamento do voo, sem aviso prévio,
causou ao autor prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo, passíveis de indenização por danos morais.

7.

Alegação de manutenção não programada da aeronave, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
“in re ipsa”.

8.

Não há de se acolher a tese de intercorrências tráfego aéreo, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar a seu destino final, 10(dez) horas após o horário originalmente programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

9.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM REPETIÇÃO INDÉBITO -
CANCELAMENTO DE VOO - AUSÊNCIA DE PROVA DE AVISO PRÉVIO EM TEMPO HÁBIL - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR
- COVID-19 - INSUFICIENTE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - DANO MORAL DEVIDO
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a falha, não desconstituída, na prestação de serviços, pela requerida apelada, decorrente de cancelamento de voo sem aviso prévio e sem qualquer justificativa, que culminou prejuízos aos autores, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar.
2. No que tange aos danos materiais, cumpre mencionar que, para que possa ser reconhecido, é necessário que esteja comprovado nos autos de forma robusta por documentos hábeis. Desse modo, tem-se que os danos materiais só são devidos se houver prova contundente do seu pagamento pelo autor. 3
. Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços
. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso parcialmente provido. TJ-MT 10247980420208110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023).

10.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença no importe de
R$ 6.000,00
(dez mil reais) deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024